Tribunal: TJBA
Processo: 8043996-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043996-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBIQUERA

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VILMA DE JESUS MOREIRA

Advogado(s)
:
IONETE LIMA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIBROMIALGIA E DOR CRÔNICA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO SOLIDÁRIO PELO MUNICÍPIO E PELO ESTADO DA BAHIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO QUE COMPROVA A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO E A INEFICÁCIA DAS TERAPIAS CONVENCIONAIS DISPONIBILIZADAS PELO SUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SOLIDARIEDADE. NOS LINDES DO PARECER MINISTERIAL NECESSIDADE DE CONDICIONAR A DISPENSAÇÃO DO MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DE IMPORTAÇÃO EXCEPCIONAL, EXPEDIDA PELA ANVISA, NA FORMA EXPRESSAMENTE EXIGIDA PELOS ARTS. 3º, 5º E 10, TODOS DA RESOLUÇÃO RDC Nº 660/2022.
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Ibiquera contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento de medicamentos, incluindo substância à base de canabidiol, à parte autora diagnosticada com fibromialgia e dor crônica, sob pena de multa. O agravante alega ilegitimidade passiva e ausência dos requisitos da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade do Município para figurar no polo passivo e a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela antecipada visando ao fornecimento de medicamentos, inclusive à base de canabidiol, para paciente hipossuficiente com diagnóstico grave e refratário a tratamentos convencionais.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva do Município foi afastada, com base na responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde, conforme Tema 793 do STF.

4. Medicamentos como Propranolol e Losartana fazem parte da atenção básica, sendo de competência do Município.

5. Estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, dada a gravidade do quadro clínico da autora e a ineficácia comprovada dos tratamentos anteriores.

6. Foi mantido o fornecimento dos medicamentos pleiteados, com exceção do canabidiol, cujo fornecimento foi condicionado à apresentação, pela autora, da autorização excepcional de importação expedida pela ANVISA, conforme Resolução RDC nº 660/2022.

7. Mantida a multa cominatória fixada para garantir efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É solidária a responsabilidade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, inclusive no âmbito da atenção básica.

2. É admissível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos a paciente hipossuficiente, desde que presentes os requisitos legais e, no caso de canabidiol, desde que comprovada autorização de importação emitida pela ANVISA."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Resolução RDC nº 660/2022, arts. 3º, 5º e 10

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Temas 6 e 1234; Súmula Vinculante 60

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8043996-23.2025.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente o MUNICÍPIO DE IBIQUERA e parte recorrida VILMA DE JESUS MOREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Des. Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça